Tribunal: STF
Processo: ARE 1546515
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO INDEFERIDO NA VIA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NATUREZA MERAMENTE DESCONSTITUTIVA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA PRÉVIOS DO CRÉDITO ALEGADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 16, §3º, DA LEI Nº 6.830/80 (LEF) E DO RESP. 1.008.343/SP, JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.



    1. Apelação interposta por ADM DO BRASIL LTDA. (evento 222/JFES) em face de sentença (Evento 196/JFES) que julgou improcedentes os pedidos deduzidos nestes embargos à execução fiscal, que visam desconstituir a certidão de dívida ativa que lastreia a ação executiva n. 0011510-88.2016.4.02.5001.



    2. A controvérsia cinge-se, incialmente, a saber se a compensação não homologada administrativamente pode ou não ser discutida em sede de embargos à execução fiscal.



    3. A Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/80), embora assegure ao embargante a faculdade (mais precisamente, um ônus) de alegar toda matéria útil à sua defesa (art. 16, §2º), vedou expressamente a possibilidade de se discutir a compensação em sede de embargos à execução fiscal (art. 16, §3º). O tema foi afetado à 2ª Seção Especializada deste Tribunal Regional Federal no processo n. 0102434-10.2014.4.02.5101, para fins de uniformização da questão relacionada à possibilidade ou não de exame de compensação não homologada em sede de embargos à execução, ocasião em que o Colegiado sedimentou o entendimento de que a correta interpretação do art. 16, § 3º da LEF e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão não autoriza a alegação de compensação não homologada nesta via estreita.



    4. Assentou-se que a natureza processual da ação de embargos do devedor – meio de defesa típico em sede de execução fiscal – vocaciona sua propositura à desconstituição da certidão da dívida ativa que aparelha a cobrança judicial, não ostentando cunho constitutivo negativo de providência diversa ou declaratório/constitutivo de direito que não seja objeto de discussão no executivo fiscal.



    5. Os estreitos limites de cognição dos embargos do devedor na execução fiscal autorizam, apenas, o ataque à CDA exequenda, limitação processual semelhante àquelas de natureza probatória que caracterizam o mandado de segurança e a exceção de pré-executividade. Nesses casos, nunca houve controvérsia acerca da necessidade de serem observados os requisitos legais para o manejo do writ ou da objeção de executividade, razão pela qual o reconhecimento da inadequação da via eleita nunca gerou discussão sobre cerceamento de defesa quando o debate é remetido à sede própria.



    6. A despeito de existir divergência doutrinária quanto à natureza jurídica da ação de embargos à execução fiscal, restou decidido por esta Corte que a ação tem natureza desconstitutiva do título executivo e, por essa razão, deve-se restringir/impedir qualquer outro debate nesta via. Não por outra razão, o art. 16, §3º, da Lei n. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) – que dispõe sobre as causas impeditivas, modificativas ou extintivas da obrigação de pagar – estabelece ser inadmissível a alegação de compensação nos embargos à execução fiscal.



    7. O art. 16, §3º, da Lei de Execução Fiscal concretiza a intenção do legislador de privilegiar o crédito público, impedindo que o contribuinte liquide eventual crédito que entenda possuir em sede de embargos à execução. Em outras palavras: ainda que, em casos expressamente previstos em lei, a compensação pudesse vir a ser arguida como matéria de defesa, o devedor somente poderia fazê-lo depois de ter tornado líquido e certo o seu crédito (em processo outro que não o da própria execução fiscal).



    8. A Corte Superior, interpretando o entendimento firmado no REsp 1.008.343/SP, vem reiterando o seu posicionamento no sentido de que a alegação de compensação no âmbito dos embargos à execução restringese àquela já reconhecida administrativa ou judicialmente antes do ajuizamento da execução fiscal, não se aplicando aos casos em que a compensação foi indeferida. Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.731.435/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 3/10/2022; AgInt no REsp n. 1.981.011/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022; AgInt no AREsp n. 1.906.348/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022; AgInt no REsp n. 1.885.419/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 21/10/2021.



    9. A execução fiscal embargada visa à cobrança de débitos de IRPJ, CSLL e COFINS, decorrentes do não reconhecimento, pelo Fisco, de créditos de PIS e COFINS não-cumulativos apurados pela Embargante nos anos de 2003 e 2004 e, consequentemente, da não homologação das compensações realizadas para o aproveitamento dos aludidos créditos. Os pedidos de compensação foram indeferidos pela Receita Federal, sob o argumento de que não teria sido possível apurar, de maneira exata, quais seriam os valores do crédito a que a Embargante faz jus, considerando que os valores destacados em seus documentos fiscais (DCTF’s e DACONs) divergiam daqueles constantes nos pedidos de compensação.



    10. A toda evidência, uma vez que a matéria de defesa dos presentes embargos se refere a pedido de compensação anteriormente indeferido pela Administração Tributária, cuja decisão deveria ser questionada na via judicial própria, verifica-se que a pretensão da embargante não merece acolhida. Em razão do acolhimento da preliminar prevista no artigo 16, §3º, da LEF, fica prejudicado o conhecimento das demais questões suscitadas no recurso de apelação.



    11. Apelação a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LIV, LV e LXXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente